Tribunal: STF
Processo: ARE 1544625
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. 1. Utilização do laudo pericial para apuração do justo valor da indenização. Perícia que obteve o valor correto do imóvel, utilizando o método Comparativo Direto de Dados de Mercado, adequado às suas características rurais. Aplicação no cálculo do fator de servidão. Mantido o valor da indenização fixado em primeiro grau. 2. JUROS MORATÓRIOS que incidem a partir de 1' de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, sobre a diferença entre o montante fixado na sentença e o valor depositado em juízo, à taxa de 6% ao ano, conforme regramento específico do art. 15-B do Decreto-lei n °3.365141, nos termos do decidido pelo STJ no RE n° 1.495.1461MG (Tema n° 9051STJ). 3. JUROS COMPENSATÓRIOS incidem a partir da imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo expropriante e o valor do bem fixado na sentença, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei 3.36511941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI n° 23321DF. 4. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA SOBRE COMPENSATÓRIOS que não configura anatocismo vedado em lei (Súmula 102 do STJ). 5. CORREÇÃO MONETÁRIA, que incide a partir da data do laudo pericial definitivo, com índices fixados de acordo com a orientação do STF, em sede de Repercussão Geral, no RE n° 870.9471SE (Tema n° 810). 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Manutenção do percentual de 5% sobre a diferença entre os valores da indenização e da oferta, conforme art. 27, §]' do Decreto-lei n° 3.365141, que remunera condignamente o profissional. Impossibilidade de majorar os honorários pela sucumbëncia recursal, porque já arbitrados no percentual máximo permitido, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral, ultrapassar os parâmetros legais (art. 85, § -11, do CPC). 7.- Sentença parcialmente reformada, apenas para adequar o termo inicial e índices da correção monetária e determinar que os juros compensatórios são devidos à taxa de 6% ao ano. Recursos parcialmente providos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0006711-49.2009.8.26.0505, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, j. 8.8.2018)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Preliminarmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio da justa indenização, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, bem como o reexame do quadro fático delineado, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa Indenização. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1504519 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 16-09-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521505 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente